Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RENE DE SOUSA VELOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta a ocorrência de irregularidade na representação processual não sanada, razão pela qual defende a necessidade de extinção do processo sem resolução de mérito. Menciona que a notificação extrajudicial ocorreu de maneira irregular, ao argumento de que o aviso de recebimento juntado aos autos não foi por ele recebido e que foi indevidamente preenchido. Tece considerações a respeito do direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita. Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o que ensejou a apresentação de petição com o objetivo de defender o conhecimento do recurso (id 35681396). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não é cabível. Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão contra o agravante e, diante da comprovação de que o agravante foi regularmente constituído em mora, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar de busca e apreensão do bem. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima citada. O agravante alegou, em síntese, irregularidade na representação processual, irregularidade na notificação extrajudicial e abusividade das cláusulas contratuais. A análise do recurso revela que as alegações formuladas no agravo de instrumento referem-se a matérias cuja apreciação não se revela adequada, de forma inédita, por este Segundo Grau. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal de Justiça, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trata de matéria de ordem pública. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. FORMA DE CÁLCULOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.(Acórdão 1309640, 07333220320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA. NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308387, 07150020220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator